Tribunal: TJES
Processo: 0001153-67.2010.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Parcelas de benefício não pagas
Data de julgamento: 2023-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0001153-67.2010.8.08.0051

APTE: MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

APDO: DANIEL SANTOS DE SOUZA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE RECONHECIDA. PAGAMENTO DO FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL TRINTENÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA PREJUDICADA.

1.

Inegável que as renovações sucessivas dos contratos temporários desnaturaram o caráter de excepcionalidade e transitoriedade dessa modalidade de contratação, caracterizando sua nulidade.

2.

Na hipótese de declaração da nulidade do contrato administrativo de designação temporária, o STF vem reconhecendo que tal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos a não ser o direito à percepção dos salários do período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados a título de FGTS.

3. O vínculo constituído entre as partes litigantes é de natureza jurídico-administrativa, razão porque se submete ao regramento do Direito Administrativo e não aos preceitos do contrato trabalhista regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

4. De acordo com o entendimento fixado pelo STF no ARE 709212/DF, “o prazo prescricional para se postular as verbas de FGTS será de 30 anos, contado do fim do último contrato, no caso dos DTs que tenham sido contratados antes de 2014”.

5. Para os casos em que o termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento (13/11/2014) aplicar-se-á o prazo quinquenal e, para os casos em que o prazo já estivesse em curso, como o presente, aplicar-se-á o prazo trintenário, previsto na Lei nº 8.036/1990.

6. Tanto o ex. STF quanto o c. STJ passaram a considerar que o entendimento manifestado por ocasião do ARE 709212/DF (Tema nº 608) não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também nos litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa prejudicada.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO
e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, julgando prejudicado o exame da

remessa necessária,

nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES,

de

de 2023.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001153-67.2010.8.08.0051
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO
APELADO: DANIEL SANTOS DE SOUZA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0001153-67.2010.8.08.0051

APTE: MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

APDO: DANIEL SANTOS DE SOUZA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida a hipótese de
apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

no intuito de reformar a sentença de fls. 170/173, através da qual O MM Juiz
a quo
verificando que o contrato de prestação de serviço firmado com o município foi prorrogado sucessivamente, caracterizando sua nulidade de pleno direito, reconheceu a existência de contrato de trabalho entre as partes no período de 16/03/1998 a 31/01/2005, condenando o município a promover as devidas anotações na carteira de trabalho e previdência social do autor, ao pagamento do adicional de insalubridade, 13º salário vencidos, indenização do aviso prévio, férias vencidas e proporcionais acrescidas de 1/3, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS + 40% de todo período trabalhado, além da multa pelo atraso do pagamento das verbas rescisórias prevista no artigo 477 da CLT.

Em suas razões recursais apresentadas às fls. 178/196, o Município Apelante alega, em apertada síntese, que: 1) deve ser reconhecida a nulidade do contrato administrativo e a inexistência de direitos rescisórios celetistas; 2) tratando-se de contratação temporária nula, o servidor não fará jus às verbas rescisórias, mas apenas ao saldo de salário e ao depósito do FGTS; 3) o adicional de insalubridade não é devido quando o contrato é declarado nulo, principalmente quando há sucessivas prorrogações, e; 4) as parcelas do FGTS anteriores a 17/11/2000 estão prescritas, tenho em vista o decurso do prazo quinquenal.

Pelo que se denota da análise dos autos o Requerente firmou contrato de prestação de serviços com o Município de Pedro Canário para exercer a função de agente de saúde no combate ao mosquito da dengue.

Contudo, o contrato foi reiteradamente aditado, sendo promovida a prorrogação do período trabalhado que se estendeu entre o dia 16/03/1998 a 31/01/2005, razão pela qual a parte pretende o reconhecimento da existência de vínculo empregatício com o Município com a anotação em sua carteira de trabalho, além da condenação do Ente Público ao pagamento das verbas trabalhistas devidas.

Com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de alguns trechos da fundamentação utilizada pelo julgador
a quo
para reconhecer a existência de contrato de trabalho entre as partes, a anotação na carteira de trabalho e ao pagamento das verbas trabalhistas
:

Ademais, o contrato juntado aos autos, intitulado como de “prestação de serviços” é nulo de pleno direito.

Entretanto, a vinculação do requerente ao ente municipal requerido não adquiriu caráter estatutário, sendo uma autêntica relação de emprego público, a qual se tem por existente e válida, na medida em que a parte autora comprovou, por meio do contrato juntado aos autos e das testemunhas ouvidas em juízo que laborou na qualidade de agente de saúde no combate ao mosquito da dengue em razão de contratação de natureza não eventual pelo município, caracterizada pela reiteradas prorrogações.

Diante do exposto e considerando a incontrovérsia quanto ao período trabalhado,

Condeno o Município requerido a anotar a Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS do requerente o contrato de trabalho no período de 16/03/1998 a 31/01/2005, registrando a função de agente de saúde o salário constante do contrato acostado aos autos e em relação ao período em que não veio aos autos o contrato e/ou aditivos respectivos, a evolução salarial não poderá ser inferior a um salário mínimo vigente à época.[...]

Reconhecida a relação jurídico-administrativa de emprego público e não havendo provas quanto ao pagamento, defiro os 13º salários vencidos, inclusive proporcionais.

Pela injusta rescisão do contrato sem prévio aviso, condeno a reclamada ao pagamento de indenização do aviso prévio, férias vencidas e proporcionais, observada a dobra daquelas cujo período concessivo, até o final do contrato, já se tinha escoado, acrescida de 1/3.

Em respeito à norma constitucional aplicada, defiro o FGTS de todo o período trabalhado, acrescido da multa rescisória de 40%, decorrente da injusta dispensa ora reconhecida.

Pelo não pagamento das verbas rescisórias no prazo do par. 6° do art. 477 da CLT, defiro a multa prevista no § 8° do mencionado artigo, equivalente ao valor da última remuneração do reclamante (salário mensal mais adicional de insalubridade), que deverá servir, também, para base de cálculo das demais parcelas aqui reconhecidas.

No que tange ao adicional de insalubridade, às férias e 13° salários há que se observar, contudo, a prescrição que atinge as parcelas que venceram no quinquênio que antecede à propositura da ação.

Sobre as parcelas ora deferidas deverá incidir correção monetária desde o mês subsequente ao trabalhado para as prestações mensais e desde o último mês trabalhado para as verbas rescisórias. Juros moratórios simples, à base de 1% ao mês, contados da data do ajuizamento da ação sobre o total corrigido.

Recolhimentos fiscais e previdenciários pelo Município, autorizada a dedução no crédito do autor das parcelas por ele devidas, incidentes sobre o adicional de insalubridade e os 13ºsalários deferidos.

POSTO ISTO, reconheço a existência de contrato de trabalho entre as partes no período de16/03/1998 a 31/01/2005 e condeno o MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO, nos termos e limites da fundamentação supra, a:

a) Anotar a carteira de trabalho e previdência social - CTPS do requerente, nos prazos e sob as penas descritas na fundamentação, o contrato de trabalho aqui reconhecido, qual seja, de16/03/1998 a 31/01/2005;

b) Pagar ao requerente adicional de insalubridade de 20% sobre o salário mínimo por mês desde 21/11/2000 a 31/01/2005;

c) Pagar ao requerente 13º salário vencidos desde 21/11/2000 a 31/01/2005;

d) Pagar ao requerente indenização do aviso prévio;

e) Pagar ao requerente férias vencidas e proporcionais acrescidas de 1/3 desde 21/11/2000 a31/01/2005, observada a dobra daquelas cujo período concessivo já havia se esgotado por ocasião da rescisão contratual;

f) Pagar ao requerente Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS + 40% de todo período trabalhado;

g) Pagar ao requerente multa do artigo 477 da CLT vigente à época da rescisão;

h) Pagar ao requerente juros e correção monetária.

O Município requerido deverá efetuar os recolhimentos das contribuições previdenciárias e fiscais incidentes sobre o adicional de insalubridade e os 13° salários, autorizada a dedução no crédito do autor das parcelas devidas pelo mesmo.

Considerando interesse público que se reveste a questão, oficie-se ao Ministério Público do Trabalho e ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS cientificando-os acerca da presente sentença.

Inicialmente, observo que o contrato de prestação de serviços firmado pelas partes, fls. 14/21, caracteriza hipótese de contratação temporária, modalidade que não gera vínculo empregatício com a Administração Pública.

De fato, embora não pareça haver dúvida acerca da juridicidade da contratação por tempo determinado – a qual encontra previsão expressa no art. 37, inc. IX, da CR/88 e em vários textos legislativos –, alguns níveis da Administração Pública, infelizmente, transformaram a modalidade excepcional de contratação – erigida pela Constituição como exceção ao concurso público – em verdadeira regra, ora formalizando sucessivas renovações contratuais com os profissionais contratados, ora transformando aquilo que deveria ser transitório, precário e efêmero em vínculos reiterados e longevos, com a consequente desnaturação do caráter excepcional das funções temporárias.

Dessa forma, inegável que as renovações sucessivas dos contratos temporários desnaturaram o caráter de excepcionalidade e transitoriedade dessa modalidade de contratação, caracterizando sua nulidade.

Contudo, na hipótese de declaração da nulidade do contrato administrativo de designação temporária, o STF vem reconhecendo que tal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos a não ser o direito à percepção dos salários do período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados a título de FGTS, senão, vejamos:

DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100/2007. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 4.876/MG. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. PRECEDENTES.
1. A contratação irregular de servidores públicos temporários não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (Tema 916)
.
2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1198216 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 12-09-2019 PUBLIC 13-09-2019).[não existem destaques no original]

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).
2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
.
3. Recurso extraordinário desprovido. (RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014). [não existem destaques no original]

Portanto, como se pode observar, o vínculo constituído entre as partes litigantes é de natureza jurídico-administrativa, razão porque se submete ao regramento do Direito Administrativo e não aos preceitos do contrato trabalhista regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Assim, a declaração da nulidade dos contratos firmados e o direito ao depósito do FGTS se coadunam com o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que editou súmula sobre a questão, a fim de pacificar o entendimento jurisprudencial no âmbito deste Estado. Vejamos:

"SÚMULA 22. É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.”

Já quanto à alegação do Município Apelante de que as parcelas do FGTS anteriores a 17/11/2000 estariam prescritas, tenho em vista o decurso do prazo quinquenal, entendo que não lhe assiste razão.

De acordo com o entendimento fixado pelo STF no ARE 709212/DF,
“o prazo prescricional para se postular as verbas de FGTS será de 30 anos, contado do fim do último contrato, no caso dos DTs que tenham sido contratados antes de 2014”
.

Mister, então, trazer à baila a ementa do referido recurso, o qual foi exarado no regime de repercussão geral:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (ARE 709212, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)

Como se vê, no julgamento do recurso em questão, a Suprema Corte entendeu pela inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto nº 99.684/1990, que preveem a prescrição trintenária para as pretensões relativas à cobrança de FGTS.

Na mesma oportunidade, o STF modulou os efeitos de sua decisão, atribuindo-lhe eficácia ex nunc, de forma que
“[...] para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão”.

Assim, pelo raciocínio acima exposto, para os casos em que o termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento (13/11/2014) aplicar-se-á o prazo quinquenal e, para os casos em que o prazo já estivesse em curso,
como o presente
, aplicar-se-á o prazo trintenário, previsto na Lei nº 8.036/1990.

Verifica-se, ainda, que tanto o ex. STF quanto o c. STJ passaram a considerar que
o entendimento manifestado por ocasião do
ARE 709212/DF (Tema nº 608)
não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também no
s litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa, conforme segue:

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA. FGTS. PRESCRIÇÃO. PRAZO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015.
CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RE 596.478-RG, RE 765.320-RG, 705.140-RG E ARE 709.212-RG.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (RE 1176326 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209

DIVULG 24-09-2019

PUBLIC 25-09-2019).

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. RE N. 765.320/RG. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ARE N. 709.212/DF. APLICAÇÃO.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. TERMO INICIAL DO CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. TRINTENÁRIO. QUINQUENAL. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 765.320/RG (Tema n. 916), concluiu que "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. ". II - No julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema n. 608), em 13.11.2014, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei n. 8.036/1990, e 55 do Decreto n. 99.684/1990, na parte em que ressalvam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária", e fixou a seguinte tese: "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.".
III - A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes.
IV - O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses : (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação. V - Recurso Especial improvido. (REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020).

Por se tratar de condenação imposta à Fazenda Pública, em relação à incidência de juros, os índices e percentuais aplicados são aqueles estabelecidos no artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, ou seja: 1) 0,5% ao mês, a partir da MP nº 2.180-35/01 até o advento da Lei 11.960, de 30/06/09, que conferiu nova redação ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, e; 2) nos índices oficiais de remuneração básica e percentual estabelecido pela caderneta de poupança, a partir da Lei 11.960/09.

Com relação à correção monetária, deve ser fixada a TR como índice de correção a partir de 29/06/2009, data de vigência da Lei 11.960/2009, permanecendo o IPCA apenas para o período anterior a 2009, conforme entendimento estabelecido pelo STJ no julgamento do REsp 1270439/PR, na sistemática do art. 543-C do CPC, segundo o qual “a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período” (REsp 1270439/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013), porquanto o reconhecimento de inconstitucionalidade da correção monetária pela TR (Lei n. 11.960/2009, art. 5º) nas ADIs nºs 4.357 e 4.425 abrange apenas os precatórios já formalizados conforme decidido no reconhecimento de repercussão geral no RE 870947.

No caso de sentenças ilíquidas, como a presente, a fixação dos honorários advocatícios somente deve ser estabelecida quando o magistrado tiver noção do montante da condenação, por força do disposto no art. 85, § 4º, inciso II, do Novo CPC,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

[...]

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

Neste contexto, observo que a fixação da condenação em honorários advocatícios somente poderá ocorrer quando houver a definição do montante da condenação imposta à fazenda pública, na fase de liquidação da sentença.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação para, no mérito,
DAR
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, somente para reconhecer o direito ao ao levantamento dos depósitos efetuados a título de FGTS.

Remessa necessária prejudicada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0001153-67.2010.8.08.0051

APTE: MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

APDO: DANIEL SANTOS DE SOUZA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE RECONHECIDA. PAGAMENTO DO FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL TRINTENÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA PREJUDICADA.

1.

Inegável que as renovações sucessivas dos contratos temporários desnaturaram o caráter de excepcionalidade e transitoriedade dessa modalidade de contratação, caracterizando sua nulidade.

2.

Na hipótese de declaração da nulidade do contrato administrativo de designação temporária, o STF vem reconhecendo que tal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos a não ser o direito à percepção dos salários do período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados a título de FGTS.

3. O vínculo constituído entre as partes litigantes é de natureza jurídico-administrativa, razão porque se submete ao regramento do Direito Administrativo e não aos preceitos do contrato trabalhista regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

4. De acordo com o entendimento fixado pelo STF no ARE 709212/DF, “o prazo prescricional para se postular as verbas de FGTS será de 30 anos, contado do fim do último contrato, no caso dos DTs que tenham sido contratados antes de 2014”.

5. Para os casos em que o termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento (13/11/2014) aplicar-se-á o prazo quinquenal e, para os casos em que o prazo já estivesse em curso, como o presente, aplicar-se-á o prazo trintenário, previsto na Lei nº 8.036/1990.

6. Tanto o ex. STF quanto o c. STJ passaram a considerar que o entendimento manifestado por ocasião do ARE 709212/DF (Tema nº 608) não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também nos litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa prejudicada.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO
e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, julgando prejudicado o exame da

remessa necessária,

nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 06 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.